Tribunal: CARF
Processo: 13005.908561/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.908561/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.587 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO COMPENSAÇÃO
Provadas a certeza e a liquidez do crédito tributário, admite-se a compensação
e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-52.734 da 4a Turma da
DRJ/BSB que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP n° 34399.90467.220807.1.3.025094.
Transcrevo, a seguir, parcialmente, o relatório constante do acórdão, em epígrafe::
Em suma, a contribuinte esclarece que entregou DIPJ retificadora referente ao
exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio da qual teria corrigido as divergências
encontradas pela Receita Federal no momento de transmissão do PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.908561/2009-05
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.587 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.908561/2009-05

Enfatiza que teria direito ao crédito pleiteado e anexa documentação para comprovar
suas alegações.
Resumidamente, a DRJ assim decidiu:
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a
compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante
a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de
indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica
tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher
determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena
de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que
respaldem suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto no
70.235/1972:
...
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância
das disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo
sua natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis
com o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o
Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
...
Nos autos em questão, a contribuinte esclarece que entregou DIPJ retificadora
referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio da qual teria corrigido as
divergências encontradas pela Receita Federal no momento de transmissão do
PER/DCOMP.
Enfatiza que teria direito ao crédito pleiteado e anexa documentação, referente
ao ano-calendário 2005, para comprovar suas alegações.
Analisando a declaração de compensação, verifica-se que a contribuinte
informou direito creditório decorrente de apuração de saldo negativo de IRPJ no
exercício 2007 - ano-calendário 2006 (fl. 20).
Nos termos do parágrafo único do art. 39 e do § 1o do art. 147 do Código
Tributário Nacional – CTN, a retificação de declaração por iniciativa do próprio
declarante, no intuito de reduzir ou excluir tributo, somente é admissível mediante a
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificação do ato fiscal ou qualquer
procedimento administrativo.
...
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que
deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
...
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.587 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.908561/2009-05

Assim, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a apuração do saldo negativo referente ao exercício informado na
declaração de compensação, ou seja exercício 2007 – ano calendário 2006.
No entanto, os documentos anexados aos autos se referem ao ano-calendário
2005 (exercício 2006), não sendo hábeis, portanto a demonstrar o crédito alegado pela
contribuinte.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não
há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Cientificada em 16/07/2013 (fl 39), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17/08/2013 (fl 42).
Em seu recurso, a recorrente alega ter tentado retificar a PER/DCOMP, não
logrando êxito. Ocorre que, somente depois de ter apresentado a PER/DCOMP e a Manifestação
de Inconformidade, em decorrência da não homologação de seu pedido de compensação, é que a
Recorrente constatou ter incorrido em um único equívoco, a saber: indicou, na PER/DCOMP,
como origem do seu crédito, um suposto saldo negativo da DIPJ do exercício de 2007, quando,
na realidade, esse saldo negativo foi indicado na DIPJ do exercício de 2006.
Afirma ter cometido um único equívoco, ou seja, indicou que o saldo negativo se
referia ao exercício de 2007 quando o correto seria o exercício de 2006. E acrescenta:
É pertinente destacar que, no próprio julgamento da Manifestação de
Inconformidade, o prolator do voto condutor da decisão proferida consignou, de forma
a não deixar dúvida, que "faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida
com observância das disposições legais, embasada em documentos hábeis e idôneos,
segundo sua natureza", de conformidade com o disposto nos arts. 26 e 27 do Decreto
n. 7.574/2011, que foram transcritos.
Ora, se o ônus da prova da existência do seu direito cabe a quem alega, e se esta
foi produzida em toda a sua extensão, como se vê pelos documentos que compõem os
Anexos 1, 2 e 3, não existe razão alguma para que a mesma seja desconsiderada.
Todos os documentos de origem do IRRF e o próprio Razão Contábil da
Recorrente dão conta da veracidade de tudo o quanto foi alegado na Manifestação de
Inconformidade. Tais documentos, repita-se, comprovam, de forma cabal, o equívoco
do sujeito passivo, notadamente porque o valor original do crédito utilizado na
compensação (fls., 04, 12, 13, 17, 18 e 20), é igual ao da soma do IRRF sobre os
resgates de aplicações financeiras ocorridas no ano-calendário de 2005 (fls. 5 a 11) ou
seja, R$ 43.164,17.
Para o deslinde da presente questão, é pertinente que se leve em consideração o
que ensina a doutrina e a jurisprudência, que não mais admitem, como correta e justa,
cobrança de tributos ou o não reconhecimento de créditos tributários a favor do sujeito
passivo, tomando por base, tão somente, o que consta em determinados papéis,
notadamente quando, pelo conjunto dos fatos, restar comprovado, por parte do
contribuinte ou, de outra forma, for permitido ao próprio Fisco concluir, que
concretamente a verdade material é outra e, por isso, a pretensão do Fisco deve se
pautar por esta última^ "/
No caso, a prova documental produzida pela ora Recorrente foi bastante
suficiente para demonstrar, aos eminentes julgadores da Manifestação de
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.587 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.908561/2009-05

Inconformidade, que o crédito pleiteado encontra-se consignado contabilmente, e que,
na verdade, pertencia a um exercício financeiro anterior (2006) àquele indicado na
PER/DCOMP (2007).
Argumenta o princípio da verdade material e cita decisões do CARF, neste
sentido, afirmando que o crédito tributário está lastreado em robusta prova documental,
conforme demonstrado na DIPJ do ano-calendário de 2005. Pede que, caso não seja acolhido o
seu pleito que o processo seja convertido em diligência. Culmina requerendo:
Por todo o exposto, requer, dignem-se os ínclitos julgadores em acolher as
razões de direito supraelencadas dando provimento ao presente recurso para reformar
o v. acórdão recorrido e determinar a acolhida do pedido de compensação,
considerando-se, como origem do crédito o indicado na DIPJ do ano-calendário de
2005, exercício de 2006 e não o do exercício de 2007, indicado, por equívoco, na
PER/DCOMP de n° 34399.90487.220807.1.3.02-5094, no valor de R$ 52.034,41.
Anexa os seguintes documentos:

Demonstrativo do IRRF no ano-calendário de 2005 (fls. 04);

7 (sete) Notas de Negociação de Recompra de CD Dl do Banco Itaú S.A.,
com o indicativo detalhado do valor de recompra e do IRRF sobre os
rendimentos auferidos (fls. 05 a 11);

Cópia do Livro Razão onde foram registrados os valores de imposto de
renda retidos na fonte sobre os resgates supra (fl. 12);

Cópia da folha da DIPJ do ano-calendário de 2005, com o indicativo do
valor do Imposto de Renda Retido na fonte e do Saldo Negativo -
R$43.164,17 (fl. 13);

Cópia do recibo de entrega da Declaração Retificadora - DIPJ 2006 (fl.14);
e

PER/DCOMP apresentada (com a indicação errônea de se tratar de crédito
com origem em saldo negativo de IRPJ, na DIPJ de 2007) (fls. 15 a 20).
Em julgamento, ocorrido em 05 de dezembro de 2019, através da resolução de
número 1001-000.210, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na Resolução:
Verifica-se, no caso, que houve um erro meramente formal no preenchimento
da PER/DCOMP, posto que indicado o ano-calendário de 2006, quando, na verdade
referia-se ao de 2005, conforme indicado na DIPJ.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada, visando
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.587 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.908561/2009-05

confirmar se o crédito refere-se, de fato, ao ano-calendário de 2005, objetivando
concluir sobre a certeza e liquidez do crédito de IRPJ alegado.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este
CARF para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta
decisão.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório conclusivo
(fls.106/108), que apresentou o seguinte resultado (transcrição parcial):
9. Ao final do ano-calendário de 2005, apurou saldo negativo de IRPJ no valor
de R$ 43.164,17 oriundo de retenções de IR na fonte em montante superior ao IRPJ
devido ao final do período, segundo informações da Ficha 12A – Cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ.
10. O valor de IRRF utilizado na composição do saldo negativo ora pleiteado
foi confirmado na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
transmitida pela fonte pagadora em que consta o contribuinte como beneficiário, fls
102 a 103.
11. O indébito tributário de saldo negativo decorrente das retenções de IR
apenas se configura se os rendimentos correspondentes integrarem a base de cálculo
do imposto (lucro real, presumido ou arbitrado), o que foi corroborado pelo cotejo do
valor do rendimento bruto recebido consoante declarado pela fonte pagadora em DIRF
e os valores correspondentes a outras receitas financeiras informadas pelo contribuinte
na Ficha 06A – Demonstração do Resultado da DIPJ.
12. Desse modo, é passível de ser reconhecido o valor de R$ 43.164,17 a título
de saldo negativo de IRPJ, apurado ao final de ano-calendário de 2005, e homologada
a compensação declarada até o limite do crédito a ser reconhecido.
Assim, provada a existência do crédito, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário para homologar a compensação até o limite do crédito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital